Tribunal: TJDFT
Processo: 0702370-47.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADIANTAMENTO DE PARCELAS. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL ‘IN RE IPSA’. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.270,49 (dois mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), em dobro, a título de repetição do indébito, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. Em suas razões defende a regularidade do lançamento do nome da parte recorrida em cadastro de restrição ao crédito, pois a parte recorrida celebrou contrato de empréstimo consignado e pagou 58 das 59 prestações avençadas. Argumenta que a anotação restritiva dos dados do devedor é um direito da instituição financeira, bem como um dever, para impedir que o mau pagador faça novos financiamentos e se utilize de uma imagem idônea e desprovida de restrição, quando na verdade não está em dia com suas obrigações. Assim, sustenta inexistir dano moral a ser compensado e impugna o valor arbitrado. Requer o provimento do recurso a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28087280-28087281). Contrarrazões apresentadas (ID 28087285).
III. A relação entre as partes apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante o disposto nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Colhe-se dos autos que em fevereiro de 2020 a parte recorrida pleiteou a quitação do empréstimo consignado pactuado com a parte recorrente, que apresentou o valor a ser pago para quitação, compreendendo as parcelas de n. 8 a 59 do contrato (ID 28086155 - Pág. 3-5; ID 28086152 - Pág. 3).
V. Por se tratar de empréstimo consignado e tendo a parte recorrente providenciado o desconto em folha de pagamento das parcelas não alcançadas pelo valor pago pela parte recorrida, não esclareceu a razão pela qual deixou de apresentar para pagamento em folha também a parcela número 7.
VI. Ademais, instituição financeira não fez ressalva quanto a valores não incluídos no cálculo da quitação ou adiantamento de parcelas solicitado pela parte recorrida, assim como não comprovou ter comunicado a parte devedora acerca da pendência para que pudesse verificar a regularidade da cobrança e evitar a negativação. Desse modo, conclui-se que a anotação restritiva decorreu de falha na prestação do serviço.
VII. A indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. É o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.